Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-06.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA VIAÇÃO PIONEIRA LTDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. PASSAGEIRA EMPURRADA E PISOTEADA DENTRO DO ÔNIBUS. FALTA DE OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL E DA AVIAÇÃO PIONEIRA. Não prosperam. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, inerente ao risco de sua atividade, conforme preceituam os art. 37, § 6o, da CF. Por sua vez, o Distrito Federal, titular do serviço, ao figurar como poder condescendente, não está isento de responsabilidade, visto que responsável por escolher e fiscalizar as atividades prestadas pelos seus concessionários. Preliminar rejeitada.

2. A responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária para pagamento de danos materiais e morais provocados por tais concessionárias prestadoras de serviço público, ou seja, ocorrerá somente em caso de insolvência, resguardado o direito de regresso.

3. Presente o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano sofrido pela parte autora, quando sofreu acidente dentro do ônibus e a parte ré não prestou o atendimento devido, negligenciando o fato ocorrido. Quanto a correção monetária essa deve ser aplicada a partir do arbitramento e os juros de mora, a contar da citação, conforme consignado pela parte recorrente Aviação Pioneira.

4. Em razão da quantidade de dias em tratamento médico, em razão dos remédios fortes que teve de tomar para controle da dor, a parte autora passou por sofrimentos intensos que R$ 2.000,00 (dois mil reais), não compensam os transtornos que passou a ter após o acidente sofrido, bem como não traz sentimento de justiça. A Aviação Pioneira é empresa de grande porte, responsável pelo transporte público de diversas linhas do Distrito Federal, razão porque o valor deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que não gera enriquecimento da parte autora e nem empobrecimento do réu.

5. Precedentes: (Acórdão 1215106, 07051271520198070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado:JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1159411, 20160111283085ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: 716/724); (Acórdão 1042871, 07006979720178070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2017, publicado no DJE: 6/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO PROVIDO EM PARTE.